Tribunal: TJDFT
Processo: 0733496-61.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733496-61.2024.8.07.0003 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Crediembrapa Ltda - Sicoob Apelados: Wander Divino de Oliveira Tatiane Morais Soares D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta pela sociedade empresária Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Crediembrapa Ltda - Sicoob contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia (Id. 74012863), que julgou o pedido procedente. Na origem Wander Divino de Oliveira e Tatiane Morais Soares ajuizaram ação de embargos de terceiro com o intuito de obter a desconstituição da penhora que recaiu sobre o imóvel localizado na Fazenda Potiguar I e na Fazenda Potiguar II, com registro em 3 matrículas distintas (números 38, 39 e 40) do Cartório de Notas e Registro de Imóveis da cidade de Nova Iguaçu-GO, determinada nos autos do processo no 0736713-83.2022.8.07.0003. Narraram que a aquisição do aludido bem ocorreu em momento anterior à instauração da relação jurídica processual referida. Relataram que houve a notificação da embargada para que tomasse ciência a respeito da nova aquisição do referido imóvel pelos embargantes (Id. 74012772 e Id. 74012773). Devidamente citada a sociedade empresária manifestou sua concordância com a liberação da restrição promovida contra o aludido bem. Destacou ainda que as partes adversas deveriam arcar com os ônus de sucumbência, por não terem promovido a transferência do mencionado terreno para o próprio nome, nos moldes da regra prevista no art. 1245 do Código Civil, o que foi a causa da presente controvérsia (Id. 74012803). Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença por meio da qual o pedido foi julgado procedente (Id. 74012863), tendo havido a ordem de desconstituição da penhora que recaiu sobre o imóvel indicado na causa de pedir. Em suas razões recursais (Id. 74012872) a apelante, ao reafirmar os argumentos articulados na defesa direta, requer a reforma da sentença para que os apelados sejam condenados ao pagamento do valor referente às custas processuais e aos honorários de advogado, de acordo com o princípio da causalidade. O valor referente ao preparo recursal foi regularmente recolhido (Id. 74012873 e Id. 74012874). Em suas contrarrazões os apelados pugnaram pelo desprovimento do recurso (Id. 74012877). É a breve exposição. Decido. O recurso deve ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. A controvérsia em questão consiste em examinar se há necessidade de arbitramento de honorários de advogado, no caso de embargos de terceiro cuja procedência foi reconhecida pela embargada. Inicialmente é necessário destacar que a ação de embargos de terceiro pode ser ajuizada pelo proprietário ou possuidor (art. 674, § 1o, do CPC) que, a despeito de não ter figurado como parte no processo principal, venha a sofrer indevida interferência ao exercício de sua posse ou domínio, nos termos das regras previstas nos artigos 674 e 677, ambas do CPC. Nesse contexto, atente-se à doutrina de Carreira Alvim[1]: “Os embargos de terceiro não têm por fundamento a nulidade do processo ou do título que ensejou o ato de constrição judicial, nulidade restrita a quem nele figure como réu, sendo a pretensão do terceiro limitada à alegação (e demonstração) do seu direito (possessório, dominial ou outro direito) sobre o bem afetado pelo ato constritor, com o propósito de impedir que se conclua, ou, se concluído, que se desfaça. Na medida em que se iniba o ato de constrição, a posse ou a propriedade do bem continua com o terceiro, e, na medida quem que se desfaça o ato constritor judicial (a penhora, o arresto, o sequestro etc) a posse ou a propriedade do bem constituo retorna ao poder do terceiro, que assim tem atendida também a sua pretensão possessória (ou dominial), sem que esta tenha constituído essa o objetivo direito e imediato. (...) É bem verdade que, na ação de embargos de terceiro o objeto dessa ação não é a posse, senão a ilegitimidade do ato de constrição judicial, mas fato é que essa ilegitimidade foi assim considerada por pertencer a posse ao embargante; pois, do contrário, o ato teria sido mantido como legítimo.” (Ressalvam-se os grifos) O objetivo da ação de embargos de terceiro é a desconstituição da constrição judicial. A legitimidade ativa, nesse caso, é do sujeito que não atuou na relação jurídica processual originária, tampouco tem responsabilidade patrimonial. No caso em exame os adquirentes, ora apelados, afirmam que a escritura de compra e venda do aludido bem foi lavrada no dia 7 de novembro de 2022 (Id. 74012775 a Id. 74012780). No entanto, o imóvel em questão continuou registrado no nome do antigo proprietário, Flávio Silva Alves, devedor da apelante nos autos do processo no 0736713-83.2022.8.07.0003 (Id. 216034272, fl. 21). Ademais, nos termos do enunciado no 84 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é possível o ajuizamento da ação de embargos de terceiro com fundamento na alegada posse do imóvel, mesmo que não esteja registrado. Assim, não é indispensável o registro, no Cartório de Imóveis pelo demandante, para que tenha legitimidade para o ajuizamento de ação de embargos de terceiro. A esse respeito atente-se ao teor da seguinte ementa da lavra deste Egrégio Sodalício: “APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DOCUMENTOS NOVOS RELATIVOS À SITUAÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA EM SEDE RECURSAL. ESCRITOS QUE INSTRUEM AS CONTRARRAZÕES NÃO CONSIDERADOS NO JULGAMENTO DO RECURSO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. MÁCULA NÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. IMÓVEL. EMBARGANTE QUE OSTENTA A QUALIDADE DE POSSUIDORA DO BEM OBJETO DA CONSTRIÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS NÃO LEVADA A REGISTRO NO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO. FALTA QUE NÃO IMPEDE A DEFESA, POR TERCEIRO, DE SEU PATRIMÔNIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 674, § 1o, DO CPC E DA SÚMULA 84 DO STJ. POSSE LEGÍTIMA E DE BOA-FÉ. DIREITOS POSSESSÓRIOS ADQUIRIDOS ANTERIORMENTE À PROPOSITURA DE DEMANDA EXECUTIVA PELA EMBARGADA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. PENHORA DESCONSTITUÍDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Não se conhece da pretensão que haveria de ter sido oportunamente alegada em contestação, na primeira instância, mas não o foi. Matéria que, se conhecida, ensejará indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação frontal aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF. Pedido subsidiário não conhecido, por indevida inovação recursal, de satisfação parcial do crédito no que tange, ao menos, à loja de n. 02 (térreo). Preliminar acolhida. Recurso parcialmente conhecido. 2. Os documentos juntados em sede de contrarrazões não podem ser considerados no exame da pretensão revisional, uma vez que são relativos a fatos pretéritos e tampouco foi apresentada justificativa razoável para a sua juntada tardia. Hipótese que não se subsome ao previsto no art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, o qual traz comando normativo que restringe à faculdade de juntada de documentos em qualquer tempo pelas partes, inclusive em instância revisora. 3. Confrontada analiticamente a pretensão deduzida na peça vestibular e o que restou estabelecido pelo magistrado no pronunciamento atacado, vê-se que o julgador ficou adstrito ao pedido formulado pela autora/embargante. Não se desvinculou o juiz do que a ele foi entregue pela parte e que delimita objetiva e subjetivamente a sentença. Caracterizada está a obediência ao chamado princípio da adstrição, congruência, correlação ou conformidade, porque devidamente considerados os limites estabelecidos pela parte autora quando expôs sua pretensão. Preliminar de nulidade da sentença por vício ultra petita rejeitada. 4. O estatuto processual é claro ao facultar a terceiro que venha a sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, a condição de requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. De fato, preceitua o § 1o do art. 674 do CPC que os embargos podem ser opostos não apenas pelo terceiro proprietário, inclusive fiduciário, mas também por aquele seja legítimo possuidor do bem indevidamente penhorado. 5. Consoante dispõe a Súmula 84 do STJ, “é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro”. 5.1 Hipótese em que, conquanto trate a demanda de direito possessório oriundo de instrumento particular de cessão de direitos, e não de compromisso de compra e venda, é de ser observada a orientação expressa pela Corte Superior no referido enunciado sumular de que se afigura dispensável, para fins de oposição de embargos de terceiro pelo possuidor do bem constrito, o registro do instrumento negocial de transferência de direitos. 6. Arcabouço probatório constante dos autos evidenciador de que exerce a recorrida, desde 1998, momento em que entabulado o negócio jurídico de cessão de direitos, posse legítima, pacífica e de boa-fé sobre o imóvel constrito nos autos da ação de execução movida pela embargada, razão pela qual é de se concluir pela possibilidade de manejo dos presentes embargos de terceiro com a finalidade de defesa dos seus direitos possessórios. 7. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Honorários majorados.” (Acórdão no 1768505, 0710144-05.2019.8.07.0018, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 4/10/2023) (Ressalvam-se os grifos) Observe-se que, após o transcurso de 1 (um) mês a partir da data da lavratura do referido instrumento público, foram registradas sucessivas penhoras e indisponibilidades sobre o bem (Id. 216034272, fl. 21, dos autos no 0736713-83.2022.8.07.0003), o que corrobora as alegações articuladas pelos demandantes no sentido de que a transcrição do título translativo do domínio não foi possível em razão das restrições impostas pelas referidas diligências. Em relação à possibilidade de inversão do ônus da sucumbência é importante destacar que a regra prevista no art. 85 do Código de Processo Civil, ao prever que a sentença condenará o vencido ao pagamento de honorários ao advogado do vencedor, consagrou o princípio da sucumbência como regra. Em determinadas situações, no entanto, deve ser aplicado o princípio da causalidade. O princípio aludido informa que quem deu causa à instauração da demanda deve arcar com o pagamento das despesas processuais e eventuais honorários de advogado. Convém lembrar que caso os adquirentes, ora embargantes, tivessem providenciado a transcrição do título translativo do domínio no respectivo cartório do registro de imóvel, nos termos da regra prevista no art. 1245 do Código Civil, do terreno localizado na Fazenda Potiguar I e na Fazenda Potiguar II, na cidade de Nova Iguaçu-GO, nas primeiras semanas após a aquisição, não teriam sido submetidos à indevida constrição judicial em execução instaurada contra o antigo proprietário. Por essa razão aplica-se ao presente caso o princípio da causalidade. Nesse sentido, o enunciado no 303 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”. Ocorre que por ocasião do julgamento do REsp no 1.452.840-SP, tema no 872, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se a seguinte tese: “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”. (Ressalvam-se os grifos) Assim, deve ser excepcionado o princípio da causalidade na hipótese em que o credor, mesmo ciente da transmissão do imóvel, opta por insistir na constrição do bem, como ocorreu no presente caso (Id. 74012772 e Id. 74012773). A esse respeito atentem-se às seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTRATO DE PROMESSA COMPRA E VENDA DE IMOVEL. VÁLIDO. ADMISSÍVEL. ANTERIOR A PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL. IMPUGNAÇÃO. RESISTÊNCIA INDEVIDA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. 1. Havendo apresentação de documentação que revela ser válido o contrato de promessa compra e venda de imóvel anterior a propositura da execução fiscal, independentemente de ter sido registrada a transferência do bem no cartório imobiliário, e por consequência sendo demonstra a posse do terceiro e sua boa-fé, resta admissível a oposição de embargos de terceiro. Inteligência da Súmula no 84/STJ. 2. Sobre a sucumbência nos embargos de terceiros, o STJ firmou tese (Tema 872), em julgamento pelo rito dos recursos repetitivos, no sentido que: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro". 3. Em conformidade com o entendimento pacificado do Tema 872 dos recursos repetitivos, percebe-se que não se aplica a Súmula 303 do STJ se o embargado opta por resistir indevidamente a pretensão, instaurando a lide no âmbito dos embargos de terceiros, devendo suportar o ônus da sucumbência. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1804352, 07655374720218070016, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2023) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. TEMA No 872/STJ. CIÊNCIA. TRANSMISSÃO DO BEM. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. 1. "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios." (STJ, Súmula 303 e Tema 872). 2. "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro." (STJ, Tema no 872). 3. O embargado, mesmo tendo ciência de que os imóveis relacionados aos registros de penhoras não integravam o patrimônio do devedor, resistiu e ofertou condições para as respectivas baixas, forçando o embargante a ingressar com esta demanda. Por consequência, em atenção ao princípio da causalidade e ao Tema no 882 do STJ, cabível a sua condenação ao pagamento da sucumbência. 4. É possível o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa nas ações com conteúdo meramente declaratório diante das peculiaridades da demanda. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1797888, 0709118-81.2023.8.07.0001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/12/2023) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CANCELAMENTO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. ÊXITO. ÔNUS DA SUCUMBENCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 202 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 872. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. O princípio da sucumbência se baseia, tão somente, no fato objetivo da derrota processual. É do interesse do Estado que o emprego do processo não resulte em prejuízo material daquele que tem razão. A sentença deve cuidar para que o direito do vencedor não saia diminuído em face de processo que proclamou a sua razão. 2. Paralelamente, o princípio da causalidade dispõe que as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da ação. É justo e razoável que quem tornou necessário o serviço do judiciário suporte os custos. Além disso, tem o intuito de tornar a parte mais cautelosa: não ajuizar demandas sem motivo justo para tanto. 3. Não há, como regra, tensão entre os princípios da causalidade e da sucumbência como fundamento pelas despesas do processo. A ideia de causalidade associa-se ao princípio da sucumbência. Ao se questionar qual das partes deu causa ao processo, o senso comum sugere a resposta: a que estava errada, ou seja, a parte vencida na demanda. 4. A sucumbência se constitui no mais revelador e expressivo elemento da causalidade. Na maioria dos casos, o sucumbente é o sujeito que deu causa à ação. 5. Cabe destacar o emblemático caso da Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios". 6. Mesmo que o pedido dos embargos de terceiro seja acolhido, para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade. O atual proprietário (embargante) será responsabilizado se não tiver atualizado os dados que indiquem a propriedade do bem penhorado (imóvel, veículo etc.), ao passo que os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada na hipótese em que ela, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro. 7. O exequente tomou conhecimento da existência de contrato de compra e venda do bem penhorado, mas insistiu em manter a penhora na execução e manifestou resistência aos embargos de terceiro. Assim, deve ser condenado aos ônus da sucumbência dos embargos de terceiros. 8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.” (Acórdão no 1791960, 0706950-82.2023.8.07.0009, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/11/2023.) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS RURAIS. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA LAVRADA ANTERIORMENTE À DATA DE ANOTAÇÃO DE AVERBAÇÕES PREMONITÓRIAS NA MATRÍCULA DESSES IMÓVEIS. TÍTULO TRANSLATIVO DE PROPRIEDADE NÃO REGISTRADO PELOS CDOMPRADORES. IRRELEVÂNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO DE QUE TEVE CIÊNCIA O CREDOR/EXEQUENTE POR NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COMUNICADO FORMAL FEITO PARA CANCELAMENTO DAS AVERBAÇÕES PREMONITÓRIAS LANÇADAS NOS IMÓVEIS QUE DEIXARAM DE INTEGRAR O PATRIMÔNIO DO DEVEDOR/EXECUTADO. NEGÓCIO JURÍDICO REGULAR. CANCELAMENTO NECESSÁRIO DAS AVERBAÇÕES FEITAS EM CARTÓRIO IMOBILIÁRIO. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA REPETITIVO N. 872 E SÚMULA 303, AMBOS DO STJ. INÉRCIA CARACTERIZADA DO EXEQUENTE. CREDOR QUE DEIXA DE DAR BAIXA NAS AVERBAÇÕES PREMONITÓRIAS E NÃO COMUNICA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO A REGULAR TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE IMÓVEIS RURAIS PELO DEVEDOR/EXECUTADO. CONDUTA QUE ATRAI PARA O CREDOR INDOLENTE O ENCARGO DE SUPORTAR O PAGAMENTO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A existência de averbação premonitória na matrícula do imóvel regularmente transferido pelo devedor/executado justifica a oposição, pelos adquirentes, de embargos de terceiro, nos termos do art. 674 do CPC, porque a anotação não retirada sobre os bens negociados configura ameaça ao pleno exercício da posse ou do direito de propriedade pelo adquirente. Precedentes. 2. O cancelamento de anotações prévias feitas na matrícula dos imóveis regularmente vendidos pelo proprietário registral constitui consectário lógico do reconhecimento da validade do negócio de compra e venda pelo qual foi transferida a titularidade daqueles bens aos terceiros adquirentes. 3. Nos embargos de terceiro, os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada na hipótese em que esta, após tomar ciência da titularidade do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio atribui-se a terceiro, conforme tese firmada pelo c. STJ no julgamento do Resp 1.452.840/SP, sob a sistemática de repetitivos (Tema 872). 3.1. Tal entendimento dialoga com o enunciado da súmula 303, editada ainda na vigência do CPC/73, segundo o qual: “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”. 4. Caso concreto em que maior relevância jurídica teve a indolência do banco exequente/embargado que, embora extrajudicialmente notificado, não se contrapôs a esse comunicado nem providenciou o cancelamento das averbações premonitórias. Não só. Mantendo-se indiferente à situação jurídica de que tivera conhecimento e que era de relevância para a demanda executiva, não a comunicou oportunamente ao juízo da execução. Viram-se assim forçados os adquirentes, ora apelantes, a quem transmitida a titularidade dos bens imóveis antes pertencentes à parte executada, a manejar os presentes embargos de terceiro, que se mostrou medida necessária para afastar ameaça consubstanciada no processo executivo de onde partira a ordem de averbação. Imprescindível foi o ajuizamento de demanda judicial para garantirem o pleno exercício dos direitos que regularmente adquiriram por meio de negócio de compra e venda de imóveis. Hipótese em que o credor/exequente/embargado atraiu para si a responsabilidade pelo pagamento das verbas de sucumbência, com fundamento no princípio da causalidade. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1968778, 0705759-71.2024.8.07.0007, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/2/2025) (Ressalvam-se os grifos) A propósito, ainda em relação à notificação referida, a apelante alega que não houve a demonstração do seu teor, motivo pelo qual não há como presumir que foi informada a respeito da aquisição do aludido bem. Ocorre que não é razoável a afirmação de que a notificação encaminhada pelos apelados não tinha o propósito de dar ciência, em favor da apelante, a respeito do verdadeiro possuidor do bem objeto de constrição. Não haveria outro motivo que não fosse justamente o de indicar que o aludido bem não pertence mais ao respectivo devedor. Convém destacar que a notificação foi encaminhada imediatamente após à averbação da penhora na matrícula do bem em questão. À vista do exposto percebe-se que a pretensão recursal adotou fundamento contrário ao tema no 872 submetido à sistemática dos recursos repetitivos, motivo pelo qual a escorreita sentença deve ser integralmente mantida (Id. 74012863). Nos termos da regra prevista no art. 932, inc. IV, alínea “b”, do CPC, é atribuição do relator negar provimento a recurso que for contrário a acórdão proferido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal ou pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. Finalmente, convém observar a necessidade de correção do valor referente aos honorários de advogado, questão a respeito da qual pode haver deliberação judicial de ofício, inclusive em grau de recurso, por ser considerada questão de ordem pública. Trata-se do efeito translativo da apelação, que é uma decorrência do mencionado efeito devolutivo. A esse respeito examinem-se as ementas promanadas do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS AFASTADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 85, §§ 2o E 14, DO CPC/2015. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1336265-SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 3a Turma, julgado em 28/3/2019) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. BASE DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. (Omissis) 2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.055.080-SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, 4a Turma, julgado em 23/8/2022) (Ressalvam-se os grifos) De acordo com a norma prevista no art. 85 § 2o, do CPC, regra geral, os honorários devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa. No caso em deslinde o parâmetro de cálculo para a aplicação dos referidos critérios é o valor da causa, pois houve a procedência do pedido, com a subsequente ordem de liberação da constrição que recaiu sobre o imóvel em questão. O valor atribuído à causa foi fixado em R$ 2.018.654,36 (dois milhões dezoito mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e trinta e seis centavos) (Id. 74012768). Aliás, afigura-se evidente que o montante que resultará do arbitramento dos honorários, em atendimento à regra geral, corresponderá à quantia de R$ 201.865,43 (duzentos e um mil oitocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e três centavos). Percebe-se, portanto, que essa quantia que não se mostra consentânea com o grau de complexidade envolvido na controvérsia, ou mesmo com o labor exigido dos patronos de ambas as partes. Nesse ponto, deve-se ter em evidência o teor normativo estabelecido no art. 8° do CPC, que assim dispõe: “Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.” O disposto no art. 8o, acima transcrito, prevê objetivamente os elementos principiológicos da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência como “normas fundamentais do processo civil”, situadas logo no capítulo I do Título Único do Livro I da Parte Geral. Diante do rol dos referidos elementos normativos fundamentais da nova ordem processual brasileira, inaugurada pela Lei n° 13.105/2015, surge destacada análise, por seu aspecto problemático, o princípio da proporcionalidade. Nesse caso convém destacar a peculiaridade de que o aludido princípio não teve tópico específico no Texto Constitucional, mas se encontra esparso na Constituição Federal, como defende Paulo Bonavides[2]. Sustenta o referido doutrinador a compreensão pluriforme da proporcionalidade, segundo a qual a ratio essendi desse dado principiológico está fundamentada essencialmente no declínio na ideia de “legalidade” e na correspondente ascensão da própria constitucionalidade, elemento caro à própria subsistência da unidade da Constituição. Nessa linha de entendimento, a proporcionalidade deve servir como ferramenta de mediação ao intérprete para que adote, no modo da interpretação conforme, o resultado que mais se compatibilize com o Texto Constitucional[3]. Assim, a proporcionalidade, como ferramenta do labor hermenêutico, promove a conciliação da atividade interpretativa de uma dada regra com o contexto dos direitos fundamentais. É importante ressaltar ainda que a proporcionalidade pode funcionar também como um critério para o controle pragmático dos resultados da interpretação de regras infraconstitucionais[4], a partir de seus três elementos intrínsecos, quais sejam, a adequação, a necessidade e a proporcionalidade stricto sensu[5]. Observe-se, nesse contexto, que o mencionado princípio deve proporcionar a máxima segundo a qual “uma medida estatal não é necessária se sua finalidade puder também ser alcançada por outro meio igualmente eficaz, sem que isso importe em restrição a direitos fundamentais ou mesmo que sua repercussão seja de menor intensidade”[6]. Enfim, surge a devida ponderação, diante da análise dos fins e dos meios alcançados pelo intérprete, qual seria a equação custo-benefício mais razoável, justa e adequada. Busca-se, portanto, nas medidas de concretização do resultado da pretensão ou do direito, uma relação aceitável entre o fim produzido (justamente o resultado do exercício dessa pretensão e direito) e o meio necessário, que importará na imposição de restrições à esfera jurídica de outrem. Por isso, para atingir o resultado legítimo, propõe-se o seguinte problema: “as vantagens do fim são maiores do que as desvantagens do meio?” Se a resposta for positiva, teremos então uma solução à controvérsia legitimamente mediada pela proporcionalidade[7]. Registre-se, com a devida vênia, que ao julgar o REsp no 1.850.512-SP (tema no 1076), com a determinação a respeito da proeminência da “regra geral” do art. 85, § 2o, do CPC às demandas cujo valor da causa ou do proveito econômico for elevado em detrimento de qualquer outro critério normativo aplicável, como a equidade ou a proporcionalidade, o Colendo Superior Tribunal de Justiça demonstrou que aparentemente ainda não refletiu mais amiúde a respeito da validade sistêmica das normas fundamentais do processo civil, dentre as quais figura o princípio da proporcionalidade. Igualmente, parece não ter havido ainda o devido dimensionamento da validade desse princípio em sua órbita constitucional. Não foram testados, ademais, diante do critério da proporcionalidade, os possíveis resultados consequenciais da aplicação do art. 85, do CPC a partir do critério normativo previsto no art. 20 da LINDB (incluído pela Lei no 13.655/2018). A apreciação pela Colenda Corte Superior, por ocasião do julgamento do REsp no 1.850.512-SP (tema repetitivo no 1076) não trouxe, com a devida vênia, maiores subsídios para o tratamento da questão, que tem nítida feição constitucional. Com efeito, muito embora seja evidente, com a devida licença, o afastamento da regra prevista no art. 85, § 8o, do CPC, isso não pode significar que tenhamos que reconhecer o § 2o, como regra geral, e o § 3o, do referido dispositivo legal sem a devida atenção aos critérios delineados no art. 8o do Estatuto Processual Civil, não é demais insistir. Feitas essas considerações, convém destacar que a fixação dos honorários de advogado deve observar quatro requisitos elementares previstos nos incisos do art. 85, § 2°, do CPC, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional; b) o lugar da prestação do serviço; c) natureza e a importância da causa; e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Por essa razão, em situações como a presente é necessário avaliar-se cuidadosamente a fixação dos honorários de advogado, devendo ser aplicado, ademais, o critério da interpretação conforme a Constituição, pois, nos termos da doutrina de Luís Roberto Barroso[8]: “A interpretação conforme a Constituição compreende sutilezas que se escondem por trás da designação truística do princípio. Cuida-se, por certo, da escolha de uma linha de interpretação de uma norma legal, em meio a outras que o Texto comportaria. Mas, se fosse somente isso, ela não se distinguiria da mera presunção de constitucionalidade dos atos legislativos, que também impõe o aproveitamento da norma sempre que possível. O conceito sugere mais: a necessidade de buscar uma interpretação que não seja a que decorre da leitura mais óbvia do dispositivo. É, ainda, da sua natureza excluir a interpretação ou as interpretações que contravenham a Constituição. À vista das dimensões diversas que sua formulação comporta, é possível e conveniente decompor didaticamente o processo de interpretação conforme a Constituição nos elementos seguintes: 1) Trata-se da escolha de uma interpretação da norma legal que a mantenha em harmonia com a Constituição, em meio a outra ou outras possibilidades interpretativas que o preceito admita. 2) Tal interpretação busca encontrar um sentido possível para a norma, que não é o que mais evidentemente resulta da leitura de seu texto. 3) Além da eleição de uma linha de interpretação, procede-se à exclusão expressa de outra ou outras interpretações possíveis, que conduziriam a resultado contrastante com a Constituição. 4) Por via de consequência, a interpretação conforme a Constituição não é mero preceito hermenêutico, mas, também, um mecanismo de controle de constitucionalidade pelo qual se declara ilegítima uma determinada leitura da norma legal. Na interpretação conforme a Constituição, o órgão jurisdicional declara qual das possíveis interpretações de uma norma legal se revela compatível com a Lei Fundamental. Isso ocorrerá, naturalmente, sempre que um determinado preceito infraconstitucional comportar diversas possibilidades de interpretação, sendo qualquer delas incompatível com a Constituição. Note-se que o texto legal permanece íntegro, mas sua aplicação fica restrita ao sentido declarado pelo tribunal.” No caso em deslinde, como anteriormente ressaltado, o valor da causa foi estipulado no montante de R$ 2.018.654,36 (dois milhões dezoito mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e trinta e seis centavos), tendo em vista o montante atribuído ao imóvel objeto de penhora. O percentual de 10% (dez por cento) do valor acima estimado, portanto, resulta na quantia de R$ 201.865,43 (duzentos e um mil oitocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e três centavos), que não se mostra adequada ao preenchimento dos requisitos elementares a serem observados em relação ao arbitramento dos honorários de advogado, nos termos da regra prevista no art. 85, § 2o, em composição com o enunciado normativo prefigurado no art. 8o, ambos do CPC. O processo de origem tratava de temas de complexidade regular, ou seja, a indevida constrição de bem pertencente à pessoa diversa do devedor. A respeito desse tema, mais precisamente da possibilidade de afastamento do valor da causa como base de cálculo para a fixação dos honorários aludidos, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ACÓRDÃO MANTIDO. I. CASO EM EXAME 1. Juízo de retratação em apelações, na forma do art. 1.030, II, do CPC, em razão de possível divergência entre o Acórdão n. 1899330 e o entendimento do STJ exarado no regime de recursos repetitivos (Tema n. 1.076). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar se há divergência entre o acórdão prolatado no julgamento de apelações e o posicionamento adotado pelo STJ ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.076, que trata da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por meio do critério da apreciação equitativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A aplicação da regra geral prevista no art. 85, § 2o, do CPC para calcular a verba honorária de sucumbência com base no valor atribuído à causa (R$ 1.550.000,00 – um milhão quinhentos e cinquenta mil reais) não atenderia à proporcionalidade e à razoabilidade, vetores que devem ser observados na aplicação do ordenamento jurídico, de acordo com o art. 8o do diploma processual civil. A instrução probatória se limitou à juntada de prova documental e à colheita de prova oral. Não houve interposição de recurso durante a fase de conhecimento e não se trata de lide complexa capaz de exigir excessivo labor dos advogados. O tempo decorrido entre o ajuizamento da ação e a prolação da sentença foi moderado. 4. Diante da distinção (distinguishing) entre as peculiaridades do caso concreto e os paradigmas que deram origem à tese fixada no Tema Repetitivo n. 1.076/STJ, deve ser adotado o critério da apreciação equitativa previsto no art. 85, § 8o, do CPC. 5. À luz do art. 85, § 8o-A, do CPC e dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, os honorários devem ser fixados em R$ 4.400,75 (quatro mil quatrocentos reais e setenta e cinco centavos), correspondentes a 50% (cinquenta por cento) do valor mínimo indicado na tabela do Conselho Seccional da OAB/DF, que representa mera recomendação. 6. Por não se constatar divergência entre a decisão colegiada proferida e o posicionamento do STJ exarado no regime de recursos repetitivos, deve ser mantida a conclusão adotada no julgamento dos recursos. IV. DISPOSITIVO 7. Juízo de retratação refutado. Acórdão n. 1899330 mantido.” (Acórdão no 1944965, 0700939-38.2022.8.07.0020, Relator: SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO PARA CÁLCULO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. ART. 85, §8o-A, DO CPC. TABELA DA OAB. SENTENÇA MANTIDA. 1. A controvérsia recursal reside em definir a base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios a serem pagos pela parte sucumbente e se o valor arbitrado por apreciação equitativa é suficiente para remunerar o advogado da parte vencedora. 2. O Superior Tribunal de Justiça definiu, em julgado submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076), a tese de que ''a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.'' 3. A aplicação da tese firmada pelo C.STJ (Tema 1076), sem análise da situação fática, ofenderia os referidos princípios, uma vez que redunda em valor em total descompasso com o trabalho desenvolvido pelo advogado. A propósito, convém ressaltar que o próprio STJ, após a fixação do tema 1076, discorreu que, em situações excepcionais, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; e, do mesmo modo, procedeu o STF. 4. O intérprete, ao aplicar a lei, deve observar também as circunstâncias do caso concreto, em consonância com os critérios do art. 85, § 2o, inc. I a IV do CPC, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de envergadura constitucional, a fim de realizar uma interpretação sistemática da norma. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.” (Acórdão 1943066, 0704744-68.2023.8.07.0018, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 6/11/2024) (Ressalvam-se os grifos) À vista das considerações acima, o valor referente aos honorários de advogado deve ser fixado no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), quantia que se mostra adequada ao preenchimento dos requisitos elementares a serem observados em relação ao arbitramento dos honorários de advogado, nos termos da regra prevista no art. 85, § 2o, em composição com a norma estabelecida no art. 8o, ambos do CPC. É necessário repisar ainda o princípio da proibição de excesso. A respeito desse tema, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TEMA 1076. STJ. RESP 1.850.512/SP. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. ART. 85, § 2o, CPC. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Rejulgamento do recurso de Apelação que deu parcial provimento ao recurso para fixar os honorários advocatícios em R$ 50.000,00. 1.1. Retorno dos autos com despacho da Presidência deste Tribunal, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp 1.884.079/DF e REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), sob a sistemática dos repetitivos. 2. No exercício da atividade jurisdicional, o julgador está vinculado ao princípio do devido processo legal, visto tanto sob a ótica formal, em observância aos ritos e procedimentos da lei, quanto sob o aspecto material ou substancial, refletido no âmbito dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. A propósito, dispõe o artigo 8o do CPC que: ‘Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência’. 3.1 Aliás, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade direcionam a aplicação do ordenamento jurídico para que atenda à situação concreta de forma adequada e proporcional. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade asseguram a coerência entre a aplicação e a finalidade do direito, garantindo a sua utilização justa. 4. A aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC resultaria em montante excessivo que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. 5. Fixando-se os honorários no percentual mínimo 10% sobre o valor da causa, de R$ 9.101.048,87, a quantia resultante em R$ 910.104,887 e se mostraria exorbitante, porquanto os serviços advocatícios prestados não necessitaram da prática de atos processuais de maior complexidade, tendo as provas sido estritamente documentais. 5.1. Outrossim, o lugar da prestação jurisdicional foi nesta Capital e não se demandou maior disposição de tempo. Porquanto. A demanda foi resolvida em menos de 8 meses a contar de sua propositura (20/7/2018), proferindo-se sentença em 11/3/2019. 5.2. O processo não exigiu maiores esforços por parte do causídico do apelado, de modo que a fixação da remuneração deve ser condizente com o nível do trabalho por ele desenvolvido, mediante apreciação do caso concreto pelo magistrado (art. 85, §2o, CPC). 6. No que concerne ao argumento de que a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por equidade se daria apenas nos casos em que o valor da causa se apresentasse inestimável ou irrisório, cumpre salientar que, em recente decisão, o STF diminuiu os honorários devidos pela União de 7,4 milhões para dez mil reais por entender que o montante seria injusto e desproporcional. 7. Precedente: ‘(...) É possível a fixação dos honorários advocatícios por equidade quando não há correspondência entre o valor da causa e o trabalho realizado pelo advogado (CPC, art. 85, § 8o). Precedente do STF. 11. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso voluntário interposto pelo Distrito Federal e remessa necessária conhecidos e parcialmente providos. Recurso das autoras prejudicado’. (07009385920228070018, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 12/7/2022). 8. Recurso improvido.” (Acórdão no 1680544, 07206121-62.018.8.07.0001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/3/2023) (Ressalvam-se os grifos) A propósito, o Excelso Supremo Tribunal Federal tem entendido que é possível a fixação dos honorários de advogado de acordo com os parâmetros ora adotados, de acordo com a ementa a seguir transcrita, que deve ser lida com a devida atenção: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, § 8o, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 2. O § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 estipula regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade nas causas em que o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. 3. Nas hipóteses em que se afigure alto o valor da causa em razão do proveito econômico pretendido pelo autor, é possível o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base na equidade, notadamente no caso de parcial procedência da ação, afastando-se a incidência do § 6o do art. 85 do CPC/2015, quando, diante das circunstâncias do caso, o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. 4. A fixação dos honorários, nos termos do artigo 85, § 3o, do CPC, nas demandas em que figuram como partes entes que integram a Fazenda Pública, poderia comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro. 5. Embargos de Declaração rejeitados.” (ACO no 637 ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 14/6/2021) (Ressalvam-se os grifos) Lembre-se, ademais, que os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que servem de fundamento para o entendimento ora explicitado, decorrem da Constituição Federal e são aplicáveis diante do primado, igualmente constitucional, elementar, diga-se, da proibição de excesso. Assim, não haveria justificativa para que a condenação em honorários de advogado observe os critérios previstos no art. 85, § 2o, do CPC e, assim, atinja valor exorbitante. A complexidade do trabalho desenvolvido e a proibição do excesso devem ser ponderadas. Com esses fundamentos, como ressaltado anteriormente, o valor referente aos honorários de advogado a ser suportado pela apelante deve ser fixado no montante de R$ 20.000,00 (cem mil reais). Feitas essas considerações, com fundamento na regra prevista no art. 932, inc. IV, alínea “b”, do CPC, conheço e nego provimento ao recurso. Majoro os honorários custeados pela sociedade empresária Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Crediembrapa Ltda – Sicoob para R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), nos termos da regra prevista no art. 85, § 11, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 4 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] ALVIM, J. E. Carreira. Embargos de terceiro no novo CPC: de acordo com as reformas introduzidas pela Lei 13.256/2016. 2 ed. Curitiba: Juruá, 2017. p. 17 e 70. [2] BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 434-436. [3] BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 425. [4] BEATTY, David M. The Ultimate Rule of Law. Oxford: Oxford University Press, 2004. p. 172. [5] FREITAS, Juarez. O intérprete e o poder de dar vida à Constituição. Revista da Faculdade de Direito da UFPR, vol. 34, 2000, p. 59-76. [6] BOROWSKI, Martin. La Estructura de los Derechos Fundamentales. Trad. Varlos Bernal Pulido. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2003, p. 130. [7] HAEBERLIN, Mártin. Revisitando a proporcionalidade: da análise dos seus possíveis usos à crítica de seu abuso no Direito brasileiro Revista da AJURIS – Porto Alegre, v. 45, n. 145, dezembro, 2018. [8] BARROSO. Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição – Fundamentos de uma dogmática constitucional transformadora. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 193-195.